Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO VERBAL. REPARAÇÃO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reparação civil, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por não ter o autor se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da não produção de prova oral; (ii) se as provas juntadas aos autos são suficientes para fundamentar a pretensão autoral; (iii) se é devida a multa por litigância de má-fé em razão da conduta dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Intimado para a réplica, o autor/apelante requereu o julgamento antecipado da lide. Entretanto, o Juízo de origem designou audiência de instrução, a fim de colher a prova oral requerida na petição inicial. A audiência não pôde ser realizada em razão da ausência do autor, de seu advogado e das testemunhas que arrolou. O autor requereu designação de nova audiência, alegando que seu causídico estava gripado. Intimado a instruir o pedido de redesignação com documento que comprovasse o motivo da ausência, a parte autora ficou silente. Logo, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento.
4. Os documentos apresentados pelo autor, embora possam indicar a realização de determinadas atividades e movimentações financeiras, não são suficientes para demonstrar, de maneira inequívoca, a existência de um contrato verbal com os réus, tampouco os termos e condições que teriam sido acordados. Assim, se o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), incabível o acolhimento da pretensão de reparação civil.
5. Se as alegações apresentadas pelos réus/apelados foram dirigidas ao afastamento da pretensão autoral e à legítima defesa do direito que entendem possuir e se não se constata prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, não há falar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.